Tribunal: STF
Processo: Rcl 54178
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denilson de Souza Ribeiro da Silva propôs reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida nos autos de n. 0710358-30.2018.8.07.0018, na qual alega descumprimento do acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do ARE 1.335.806. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal. 



    O reclamante apontou como paradigma o ARE 1.160.361, processo do qual não integrou a relação processual e cujo julgamento não teve efeito vinculante. 



    Em caso semelhante, confira-se:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de inobservância da decisão do RE 720.953/SP. 4. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte da relação processual e cujo julgamento não teve efeito vinculante. 5. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Descabimento. 7. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 43580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator